Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DO ART. 701, DO CPC. CABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em decisão ultra petita, quando o inconformismo recai sobre a valoração das provas coligidas aos autos.
Quando se tratar de dívida líquida com dia certo para o pagamento, os juros correm ipso iure (art. 397, CC). O devedor estará em mora desde o inadimplemento, sendo desnecessária a interpelação pessoal ou judicial. É o que a doutrina e jurisprudência denominam de dies interpellat pro homine.
Nos termos do art. 701, do CPC, “sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.
No caso, considerando a presença dos requisitos para a compensação de crédito e débito, instituto do direito material e que prescinde da intervenção do Estado-Juiz para ser aplicado, mas tendo o credor/devedor optado por efetuar a cobrança judicialmente e se vendo o devedor obrigado a rechaçar a pretensão alegando ser também credor da parte requerente, há de se conferir a interpretação do art. 701 do CPC que guarde conformação com o direito material e o objetivo traçado pelo legislador.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.